Tribunal: TJMT
Processo: 1003745-71.2023.8.11.0037
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003745-71.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CPF: 592.983.080-00 (RECORRIDO), DIOGO LUIS BERTICELLI - CPF: 029.513.909-98 (ADVOGADO), KEROLENY DUSO SILVA - CPF: 029.375.891-38 (ADVOGADO), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0012-98 (RECORRENTE), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CALCÁRIO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PREPARO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. AFASTADAS. MÉRITO. PRODUTO PAGO E PARCIALMENTE RETIRADO. TENTATIVA DE CONTATO COM TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OBSTÁCULO À RETIRADA NO PRAZO. INÉRCIA PROLONGADA DO AUTOR. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE DESCONTO POR ATRASO. COMPENSAÇÃO POR OUTRA VENDA NÃO DEMONSTRADA. VALOR DEVIDO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 207399215 – reclamação nº 1003745-71.2023.8.11.0037 – JEC de Primavera do Leste
), que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa ao pagamento de R$ 9.048,00,
(
nove mil e quarenta e oito reais
),
acrescida de correção monetária pelo índice INPC, além de juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir da data do limite para retirada (
15/12/2022
), a título de devolução proporcional de valor pago por 174 toneladas de calcário não entregues.

- PRELIMINAR(ES).

– da Inexistência de Preparo Recursal

No âmbito dos Juizados Especiais (
art. 42, §1º da Lei nº 9.099/95
), o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, obedecido o valor dado à causa,
mas também a apresentação das respectivas guias,
tudo a ser feito nas
48 (
quarenta e oito
) horas
seguintes à interposição, independente de intimação.

“Enunciado nº 80/FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo, não admitida a complementação fora do prazo do artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/95."

“Súmula 07/TRTJMT: O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em Primeiro Grau (art. 54, parágrafo único da Lei Nº 9.099/95). Não sendo recolhida na totalidade, como previsto na tabela de custas, deverá ser julgado deserto o recurso”.

A parte Recorrente efetuou o devido recolhimento do preparo recursal (id. 207399223), bem como juntou aos autos a guia e o respectivo comprovante de pagamento (
id’s 279534390 e 279534391
). Diante disso, não há que se falar em deserção do recurso.

Rejeito a preliminar.

– da ausência de Fatos Novos

Embora o recurso reproduza argumentos constantes da contestação, a mera reiteração de fundamentos não impede o conhecimento do recurso, desde que devidamente fundamentado e tempestivo. Assim, afasto a preliminar de ausência de fato novo, passando ao exame do mérito recursal.

Rejeito a preliminar.

- MÉRITO.

- da situação fática.

Restou incontroverso o contrato de venda de 1.200 toneladas de calcário pelo valor de R$ 62.400,00 (id. 207394091), com previsão de retirada até 15/12/2021, tendo o autor efetivamente retirado 1.026 toneladas, restando um saldo de 174 toneladas não entregues. Em razão disso, o autor requereu o ressarcimento proporcional do valor pago, correspondente a R$ 9.048,00 (nove mil e quarenta e oito reais).

Embora se trate de contrato de compra e venda com obrigação de retirada, a lógica jurídica que rege a responsabilidade pela não entrega da coisa é semelhante à aplicada nos contratos de depósito, em que o inadimplemento da obrigação de restituição autoriza o ressarcimento em pecúnia.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ARMAZENAGEM DE GRÃOS DE ESTOQUE REGULADOR . FALTA DE PARTE DO PRODUTO DEPOSITADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Estando devidamente comprovados o depósito do produto e a ausência da quantidade depositada, é lícita a condenação da empresa depositária ao pagamento do equivalente em dinheiro, quando evidenciada a impossibilidade de restituição da coisa dada em depósito, nos termos de cláusula que integra o contrato firmado entre as partes . 2. Apelação a que se nega provimento.”
(TRF1 – 6ª T – AC nº 2000.01.00.016442-8/BA – rel. Des. Federal SOUZA PRUDENTE – j. 21/10/2005 – DJ 28/11/2005, p. 134).

Assim, evidenciada a frustração parcial da prestação contratada, é legítima a pretensão do autor à devolução proporcional do valor correspondente ao produto não entregue, salvo se houver cláusula contratual expressa prevendo abatimentos ou penalidades, cuja validade será analisada adiante.

- da prova produzida.

Verifica-se que o primeiro contato realizado pelo autor, por intermédio de sua esposa, em 14/12/2022, foi direcionado a terceiro (Neovice), pessoa estranha à empresa, conforme demonstram os prints do WhatsApp (id. 207394093) e confirmado em audiência de instrução, nos quais se solicita a quantidade a ser retida de calcário. O contato formal com a empresa ré ocorreu somente em 11/11/2022, após a senhora Neovice fornecer o contato de Avany (id ́s. 207394093, página 8, e 207394094), o qual, de fato, não respondeu à autora.

Contudo, tal fato não justifica a demora no recebimento do produto, visto que o autor apenas entrou em contato após o prazo estipulado no pedido de venda, realizando novo contato em 21/12/2022 com Ingrid, pessoa vinculada à antiga administração. Ressalte-se que não foi comprovado, em momento algum, que o autor tenha tentado retirar o calcário antes do prazo contratual, pois o contato com a administradora da empresa somente ocorreu em 21/12/2022, ou seja, anos após o vencimento do referido prazo.

Dessa forma, não se pode concluir, a partir das provas produzidas, que a empresa tenha impedido o autor de retirar o produto dentro do prazo contratual.

No que se refere à alegação de provas unilaterais, relativas aos prints do WhatsApp (id ́s. 207394093, 207394094 e 207394095), estas devem ser consideradas, uma vez que os fatos neles descritos foram confirmados durante a audiência de instrução (id. 279534386).

- do desconto contratual

O Pedido de Venda de Calcário (id. 207394091) previa expressamente a aplicação de desconto de 20% sobre o saldo não retirado após o prazo estipulado, em razão do armazenamento do produto. Tal cláusula deve ser respeitada, nos termos do art. 421 do Código Civil, que consagra a função social do contrato, bem como do art. 422, que impõe às partes o dever de observância da boa-fé objetiva e da lealdade contratual. Não havendo prova de impedimento legítimo causado pela empresa que justificasse o descumprimento da cláusula contratual, impõe-se o cumprimento do pactuado, em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
, segundo o qual os contratos fazem lei entre as partes, conforme o disposto no art. 425 do Código Civil.

- a alegada compensação por calcário dolomítico.

Não há provas robustas de que o fornecimento de outro produto, especificamente calcário dolomítico, na unidade diversa (Primavera do Leste), tenha ocorrido no âmbito do mesmo contrato discutido nos autos ou em substituição ao saldo remanescente da venda anterior. Tampouco restou demonstrado que tal fornecimento não tenha sido devidamente quitado pelo autor.

A simples juntada de notas fiscais não comprova inadimplemento, sobretudo diante da ausência de recibos ou de cláusula contratual autorizando a compensação unilateral. Além disso, exigir que o autor comprove a inexistência de pagamento por produto que não reivindica como devido configura verdadeira “prova diabólica”, vedada pelo sistema processual.

Desse modo, a tese de compensação apresentada pela recorrente não encontra respaldo nos autos e deve ser rejeitada, permanecendo o direito do autor à restituição proporcional do valor pago pelo calcário que não lhe foi entregue.

- da correção monetária e juros.

Mantenho a sentença quanto ao critério de atualização pelo INPC desde o pagamento e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, conforme previsto no art. 395 do Código Civil.

“Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos.

Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e danos.”

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

Por fim, diante da conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DO QUADRO DE CARREIRA DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL 01/2011. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO EDITAL. PRETERIÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. PRINCÍPIO MÁXIMO DE JUSTIÇA. FUNDAMENTOS DE EQUIDADE -
o Juiz adotará em cada caso a decisão
que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum - Princípio Basilar dos Juizados Especiais
. .... RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS – 2ª TRFP - RI nº 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença, para reduzir o valor da condenação para R$ 7.238,40 (sete mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), mantendo-a, nos demais termos.
b)

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025